Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PRÉVIA. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. No caso em exame, não se afigura a plausibilidade do direito, uma vez que não realizada a liquidação da sentença de forma prévia, conforme determinado expressamente no título executivo judicial e no julgamento de Agravo de Instrumento anterior, inexistindo, assim, fundamento para deferir o pedido de manutenção de bloqueio de valores.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.